Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000365-25.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de WALDOMIRO ANTUNES.
Ao interpor o recurso, o Recorrente inobservou o prazo estabelecido no art. 2.o, parágrafo único, da Portaria n.o 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da RESOLUÇÃO no 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, eis que interpôs este Instrumental em 15/01/2021, mas só juntou a guia e o comprovante de pagamento em 26/01/2021, como se vê no ID. 73592996.
Oportuno consignar, que a contagem do prazo alhures não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.
Diante desse contexto, foi concedido ao Agravante o prazo de cinco dias para efetuar o respectivo pagamento nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, ou seja, em dobro.
Todavia, ao invés de cumprir a determinação o Banco recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de ID 75795983.
Como é cediço o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento acarreta a deserção.
Na hipótese, tem-se que mesmo intimado o Agravante não efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento do recurso.
Deste modo, imperioso o reconhecimento da deserção, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se.
Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora